Tribunal: TJSP
Processo: 2245954-56.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Ausência dos requisitos de inadmissibilidade, haja vista que não está caracterizada a repetitividade de processos em que se discute a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria do servidor pelo RGPS, quer no Município em que o apelante prestava serviço quer em outro, tampouco risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – Conceito de

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Ausência dos requisitos de inadmissibilidade, haja vista que não está caracterizada a repetitividade de processos em que se discute a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria do servidor pelo RGPS, quer no Município em que o apelante prestava serviço quer em outro, tampouco risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – Conceito de repetitividade que não se confunde com o de repetição – Nesta esteira, impõe-se registrar a existência de julgamentos isolados na Seção de Direito Público, que se põem em dissonância com a orientação firmada pelo STF acerca do tema – IRDR não admitido.